Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-72.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000262-72.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEF DE JESUS SANTOS Advogado(s): JULIA LEAL BRITO, HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO VENTILADA NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame I– Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo réu. Questão em discussão II – Alegação de que o acórdão vergastado padece de vícios de omissão, pois não teria indicado as provas de que as balanças de precisão pertenciam ao Recorrente. Razões de decidir III – Nota-se que o Embargante propõe nova discussão sobre a matéria probatória constituída nos autos, assunto que foi devidamente debatido e apreciado no acórdão. Assim, não se vislumbram quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que o acórdão hostilizado faz menção expressa às teses delineadas pelo acusado, em especial à demonstração de que as balanças de precisão foram registradas no auto de exibição e apreensão e foram mencionadas pelos policiais ouvidos em juízo, de forma que foi exposta argumentação lastreada em farta jurisprudência acerca da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores em relação aos apontamentos indicados pelo Recorrente e houve citação expressa dos dispositivos legais questionados. Dispositivo e tese IV Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. Tese de julgamento: O Embargante vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nº 8000262-72.2022.8.05.0082 – GANDU/BA. RELATOR: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 8000262-72.2022.8.05.0082, sendo Embargante ALEF DE JESUS SANTOS e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator